Tribunal: STF
Processo: Ext 1578
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DOS FATOS NA LEI BRASILEIRA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. ATIVIDADE TERRORISTA. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS INTERPOSTOS APÓS DECORRIDO O PRAZO LEGAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Não há no acordão embargado reconhecimento da condição de terrorista atribuída à entidade a qual pertence o extraditando.



    2. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.